Tribunal: TJSP
Processo: 2185509-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
r. Decisão reformada. Agravo provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2185509-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2021

Data de publicação:

06/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Exigência de caução para o deferimento de liminar. Desnecessidade. Postulação, em tutela preventiva, para que se recolha o tributo com base no mesmo valor venal com que se apura o IPTU. Pedido em consonância com iterativos julgados dessa Câmara. Caução que parece onerar indevidamente as agravantes Ausência de situação de difícil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Exigência de caução para o deferimento de liminar. Desnecessidade. Postulação, em tutela preventiva, para que se recolha o tributo com base no mesmo valor venal com que se apura o IPTU. Pedido em consonância com iterativos julgados dessa Câmara. Caução que parece onerar indevidamente as agravantes Ausência de situação de difícil reparação, ante a possibilidade de recolhimento complementar. Decisão reformada. Agravo provido.